Tribunal: TJPA
Processo: 0841216-71.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841216-71.2024.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL (ART. 19 ADCT). PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 1.157/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo Interno interposto por servidora pública aposentada contra Decisão Monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência.

2. O pedido originário. A agravante, admitida como professora em 1980 (sem concurso público) e beneficiada pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, pleiteou a implementação da progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986, com o pagamento de valores retroativos.

3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau e a Decisão Monocrática negaram o pedido, sob o fundamento de que a progressão funcional é vantagem inerente à carreira, exigindo a condição de servidora efetiva (aprovada em concurso público), a qual não se confunde com a estabilidade excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em razão da admissibilidade parcial do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000; e (ii) saber se a servidora pública, admitida antes da CF/1988 sem concurso público e beneficiada pela estabilidade excepcional (art. 19 ADCT), possui direito adquirido à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeitada a preliminar de suspensão do feito. O IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 foi admitido parcialmente, apenas quanto à tese de prescrição, e inexiste, até o momento, determinação expressa de sobrestamento dos processos relacionados.

6. É cabível o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão agravada se fundamenta em jurisprudência dominante das Cortes Superiores (Súmula 568/STJ) e desta Corte (art. 133, XI, RITJPA), nos termos do art. 932, VI, do CPC.

7. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT assegura unicamente a permanência do servidor no cargo, não se confundindo com a efetividade, atributo do cargo provido mediante prévia aprovação em concurso público, conforme exigência do art. 37, II, da CF/1988.

8. A progressão funcional horizontal é um instituto de desenvolvimento na carreira, constituindo vantagem propria corporis restrita aos servidores efetivos, não se estendendo aos servidores meramente estáveis.

9. Aplica-se ao caso a
ratio decidendi
(fundamento determinante) do Tema 1.157/STF (ARE 1.306.505), que veda o reenquadramento de servidor não concursado em novos planos de carreira. Por extensão lógica, a mesma razão impede a concessão de progressão funcional, pois a regra transitória do art. 19 do ADCT não concede direito à efetividade nem acesso a benefícios próprios da carreira.

10. A alegação de direito adquirido com base na Lei Estadual nº 5.351/1986 (que exigia apenas "efetivo exercício") não prospera. A legislação infraconstitucional deve ser interpretada em harmonia com a ordem constitucional superveniente (CF/1988), que passou a exigir o concurso público como pressuposto indeclinável para ingresso na carreira e gozo de suas vantagens.

11. A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça (TJPA, Apelações Cíveis nº 0856801-03.2023.8.14.0301, nº 0876116-17.2023.8.14.0301, nº 0848940-63.2023.8.14.0301, nº 0826871-03.2024.8.14.0301 e nº 0858045-35.2021.8.14.0301).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo Interno conhecido e desprovido. Majorada a sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. A estabilidade excepcional garantida pelo art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade (art. 37, II, CF/1988) e, portanto, não confere ao servidor público admitido sem concurso o direito a vantagens inerentes à carreira, como a progressão funcional horizontal.

2. Aplica-se a ratio decidendi do Tema 1.157/STF (ARE 1.306.505) para afastar a pretensão de progressão funcional de servidor não efetivo, ainda que estável, porquanto a referida regra transitória não concede direito à efetividade.

3. A exigência de 'efetivo exercício' contida na Lei Estadual nº 5.351/1986, anterior à CF/1988, deve ser interpretada em harmonia com a ordem constitucional superveniente, não autorizando a concessão de progressão funcional a servidor não concursado."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, art. 77, II, III, IV, art. 80, IV, V, VI, VII, art. 85, § 11, art. 536, § 1º, art. 932, I, VI, VIII, art. 1.021, § 4º, art. 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 5.351/1986, arts.
6º, 7º, 8º, 18; Lei Estadual nº 7.442/2010; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Decreto Estadual nº 4.714/1987; RITJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505/AC (Tema 1.157), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12.02.2021; STF, ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.10.2014; STF, RE 590.829 (Tema 1.175), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 30.10.2014; STF, RE 1.500.990 RG (Tema 1.344); STF, RE 1.286.380, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 21.02.2022; STF, ARE 981.424 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.12.2018; STF, AR 2431 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 07.10.2015; STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1.598.310/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0856801-03.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0876116-17.2023.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0848940-63.2023.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0826871-03.2024.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0858045-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.02.2025; TJPA, Recurso Inominado Cível nº 0870091-56.2021.8.14.0301, Rel. João Batista Lopes do Nascimento; TJPE, Apelação Cível nº 0000228-12.2017.8.17.2400, Rel. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 28.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0016802-79.2014.811.0041, Rel. Alexandre Elias Filho, j. 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (membro).

Belém, 26 de novembro de 2025.

Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma,

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAIMUNDA DE JESUS OLIVEIRA
contra a Decisão Monocrática que
Negou Provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara De Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
ajuizado pela recorrente em face do
ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
, nos seguintes termos:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação de progressão funcional horizontal, prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério), e o consequente pagamento de valores retroativos.

2. Fatos relevantes. A recorrente foi admitida como professora em 1980, em caráter temporário, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo posteriormente alcançada pela estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Pleiteia o reconhecimento do direito à progressão por antiguidade, vantagem inerente à carreira do magistério.

3. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente, ao fundamento de que a progressão funcional é vantagem exclusiva de servidores efetivos, condição não ostentada pela autora, cujo ingresso no serviço público ocorreu sem prévia aprovação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública, admitida antes da Constituição de 1988 sem concurso público e beneficiada pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, possui direito adquirido à progressão funcional horizontal, vantagem privativa da carreira do magistério, instituída pela Lei Estadual nº 5.351/1986.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade, que é atributo do cargo e pressupõe aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. A estabilidade assegura apenas a permanência do servidor no cargo em que suas vantagens típicas, como promoções e progressões.

6. A progressão funcional é um instituto de desenvolvimento na carreira, intrinsecamente ligado à condição de servidor efetivo. Concedê-la a servidor não efetivo, ainda que estável, implicaria em transposição de cargo, o que é vedado pela ordem constitucional.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.157 de Repercussão Geral (ARE 1.306.505), firmou tese vinculante no sentido de que é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da CF/88, ainda que estável pelo art. 19 do ADCT, pois tal regra transitória não concede o direito à efetividade. A ratio decidendi desse precedente aplica-se ao caso, pois a progressão funcional é uma forma de desenvolvimento na estrutura da carreira.

8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça está consolidada no mesmo sentido, reafirmando que a estabilidade excepcional não outorga ao servidor o direito a vantagens inerentes à carreira, como a progressão funcional, que são restritas aos ocupantes de cargo de provimento efetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação cível desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência em sua integralidade. Tese de julgamento:

“1. A estabilidade excepcional garantida pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não equivale à efetividade exigida pelo art. 37, II, da Constituição Federal e, portanto, não confere ao servidor público admitido sem concurso o direito a vantagens inerentes à carreira, como a progressão funcional.

2. A progressão funcional é um instrumento de desenvolvimento na carreira, restrito aos servidores efetivos, sendo inviável sua extensão a servidores não efetivos, ainda que estáveis.” ________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei Estadual nº 5.351/1986. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505 (Tema 1.157); TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0819774-25.2019.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0003809-10.2014.8.14.0012.”

Em síntese da exordial,

a Sra. Raimunda de Jesus ajuizou a ação, por ser servidora pública aposentada, admitida no cargo de professora em 1980. Com a promulgação da Lei nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério), foi instituída a progressão funcional horizontal, um direito que garantia aos professores um avanço na carreira por tempo de serviço.

A referida lei estabelecia que, após um interstício inicial de 4 (quatro) anos, ou seja, de 1986 a 1990, as progressões ocorreriam a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, com um acréscimo de 3,5% (tres virgula cinco por cento) sobre o vencimento base para cada biênio completado. Contudo, apesar de preencher todos os requisitos temporais, a demandante jamais teve essa progressão implementada em seus vencimentos, o que gerou uma defasagem salarial acumulada ao longo de décadas.

Posteriormente, a Lei nº 7.442/2010 (PCCR do Magistério) alterou a sistemática da progressão, passando a prever avanços a cada 3 (três) anos, com acréscimos menores de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por nível, e instituiu um reenquadramento funcional para os servidores. A Autora, que já contava com mais de 30 (trinta) anos de serviço, deveria ter sido reenquadrada no último nível da carreira (nível L), o que também não ocorreu de forma correta, mantendo sua referência funcional defasada.

Diante da omissão do Estado, a Autora teria acumulado sob a égide da Lei nº 5.351/1986, o direito a 10 (dez) progressões bienais, totalizando um acréscimo de 35% (trinta e cinco por cento). Somado a isso, o correto reenquadramento pela Lei nº 7.442/2010 lhe garantiria um adicional de 5,5% (cinco vírgula cinco por cento), correspondente ao nível L. Dessa forma, seus proventos de aposentadoria deveriam ser calculados sobre um vencimento base acrescido de 40,5% (quarenta virgula e cinco por cento) do que nunca fora pago.

Ante o exposto, requereu, em sede de tutela de evidência, a determinação para que o IGEPREV implantasse no prazo de 30 (trinta) dias, o referido reajuste sobre o vencimento base de seus proventos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, requereu a confirmação da liminar e a condenação dos réus ao pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças não pagas nos últimos 05 (cinco) anos, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo indeferiu a liminar pleiteada, mas deferiu a gratuidade.

Após citados, o Estado do Pará e o IGEPREV ofereceram contestação para arguirem, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito da requerente e pela aplicabilidade do Tema 516 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). No mérito, alegou a improcedência do pedido é manifesta, pois a progressão funcional é uma vantagem exclusiva de servidores efetivos, ou seja, aqueles aprovados em concurso público, o que não seria o caso narrado nos autos, em razão da

documentação anexa à inicial demonstrar que o ingresso no serviço público da aposentada ocorreu em caráter temporário, não integrando a carreira do magistério. Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado de que a estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não se confunde com a efetividade, garantindo apenas a permanência no cargo, mas não o direito às vantagens da carreira, como promoções e progressões. Assim, requereram a improcedência do feito.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou improcedente o feito, em razão de verificar que a demandante não anexou provas nas quais pudessem comprovar sua admissão no serviço público mediante concurso e considerando que o documento anexado na inicial de que fora admitida na condição de temporária, só corrobora ainda mais com as alegações da administração pública. Outrossim, condenou a requerente em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendendo por ora a cobrança, em razão do deferimento da gratuidade.

Inconformada, a Sra. Raimunda interpôs recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que o principal equívoco da sentença reside em aplicar uma exigência constitucional posterior a um direito consolidado sob a legislação anterior. A Lei nº 5.351/86, que instituiu o Estatuto do Magistério, foi promulgada antes da Constituição Federal de 1988. Para a concessão da progressão horizontal, a referida lei exigia apenas o cumprimento de um requisito objetivo: o interstício de 2 (dois) anos de “efetivo exercício” na função, conforme seu art. 18, inciso I. Assim, a norma não impunhava a aprovação em concurso público como condição para a progressão, pois tal exigência, nos moldes atuais, ainda não era o único meio de ingresso no serviço público.

Argumenta que a decisão recorrida equivoca-se ao se basear, implicitamente, no Tema 1.157 do Supremo Tribunal Federal (STF). O referido tema veda o “reenquadramento” de servidores estabilizados em “novos” Planos de Cargos e Salários, como o instituído pela Lei nº 7.442/2010. Contudo, o que a Recorrente pleiteiam não era a inserção no novo plano, mas sim o reconhecimento de um “direito adquirido” sob a vigência da Lei nº 5.351/86. Trata-se do pagamento retroativo das progressões que deveriam ter sido concedidas automaticamente a cada biênio de serviço, quando aquele estatuto estava em pleno vigor. Logo, a omissão do Estado em implementar um direito já consolidado no patrimônio jurídico da servidora não poderia ser justificada por uma interpretação que confunde institutos jurídicos distintos.

Defende que a sentença recorrida gerou grave insegurança jurídica ao divergir de inúmeras decisões proferidas por este próprio Tribunal de Justiça em casos idênticos. Dessa forma, a manutenção de uma decisão isolada e dissonante da jurisprudência dominante ofende o princípio da isonomia e a necessária estabilidade das relações jurídicas.

Diante disso, a recorrente requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar na íntegra a sentença e julgar procedente a exordial.

Os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões (Id n.º 26798269) para pugnar pela manutenção do feito.

Em apreciação das razões recursais, o Juízo
ad quem
proferiu Decisão Monocrática na qual conheceu e negou provimento, sob fundamento na distinção jurídica crucial entre os institutos da "efetividade" e da "estabilidade". Dessa forma, a efetividade, conforme o mandamento do art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, seria um atributo do cargo e pressupõe a aprovação prévia em concurso público. É esta condição que confere ao servidor o direito de integrar uma carreira e usufruir de seus mecanismos de desenvolvimento, como as progressões e promoções. Por outro lado, a estabilidade seria uma garantia de permanência no serviço público. Dessa forma, a apelante, por ter sido admitida antes da Constituição e contar com o tempo de serviço exigido, foi de fato alcançada pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), por sua vez, a regra transitória assegura apenas a permanência no cargo, não se confundindo com a efetividade e, portanto, não concede o direito de ingresso na carreira ou de usufruir de suas vantagens típicas. Outrossim, diante do total improvimento do feito a sucumbência fora majorada para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendendo por ora a cobrança, em razão do deferimento da gratuidade.

Insatisfeita, a recorrente interpôs o presente recurso de Agravo Interno para sustentar em suas razões recursais que a Decisão Monocrática partiu de premissa equivocada ao analisar o pleito da Agravante sob a ótica exclusiva do art. 19 do ADCT e do Tema 1.254/STF, ignorando a legislação específica que rege a carreira da servidora e a consolidação de seu direito adquirido. Dessa forma, novamente informa que a Agravante ingressou no serviço público no ano de 1972, portanto, em período muito anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, bem como a impossibilidade de confundir os institutos do direito à progressão funcional pleiteado com a estabilidade constitucional excepcional (ADCT). Logo, o regime jurídico ao qual a servidora estava submetida à época, especificamente a Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério), regulamentada pelo Decreto nº 4.714/1987, e consolidada pelos arts. 35 e 36 da Lei nº 5.810/1994 (RJU) deveria ser o ponto central da discussão.

Argumenta que a Lei nº 5.351/1986, em seus arts. 8º e 18, I, § 1º, estabeleceu a progressão funcional por antiguidade de forma automática. A norma exige, unicamente, o interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função de magistério para a elevação à referência imediatamente superior. Tratando-se de norma autoaplicável e de eficácia imediata, que não condicionou o direito à progressão à prévia aprovação em concurso público.

Defende que a Jurisprudência desta Egrégia Corte possui entendimento consolidado sobre a autoaplicabilidade das normas de progressão do Estatuto de 1986, reconhecendo o direito dos servidores que preencheram os requisitos temporais, independentemente da questão do concurso público, por se tratar de regime anterior à CF/88. Portanto, a decisão agravada, ao aplicar o Tema 1.254/STF (que debate a natureza do vínculo para fins de RPPS pós-CF/88) a um caso de direito adquirido à progressão funcional (baseado em lei específica de 1986), teria incorrido em erro de julgamento e divergiu da jurisprudência consolidada.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar na integra a Decisão Monocrática, por via de consequência, reformando a sentença atacada na apelação para julgar procedente a demanda.

Após intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Preliminarmente, pediram a suspensão do feito, em razão do Incidente De Resolução De Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813121-61.2024.8.14.0000. No mérito, reafirmaram a ocorrência da prescrição do fundo de direito (seja pelo enquadramento de 2011, pela revogação da Lei nº 5.351/86 em 2010, ou pela data da aposentadoria da Agravante), a impossibilidade de concessão de progressão a servidor não efetivo (citando o Tema 1157/STF), a inexistência de direito adquirido a regime jurídico (Tema 24/STF), a impossibilidade de combinação de regimes e violação ao princípio contributivo e do prévio custeio.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE PEDIDO DE SUSPENSÃO PELO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) 0813121-61.2024.8.14.0000

Sobre o assunto, em leitura sucinta do referido IRDR, destaco que houve o conhecimento parcial da suscitação no dia 17/10/2024 na seguinte forma:

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Por todo o exposto, e considerando o preenchimento dos pressupostos legais de admissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), entende-se que é oportuno e necessário o seu processamento, restrito à questão
(I) – vale dizer, incidência da prescrição sobre as ações ajuizadas 5 (cinco) anos após o ato de enquadramento ou após a revogação da Lei Estadual nº 5.351/1986 –, com o objetivo de assegurar a uniformidade e estabilidade da jurisprudência desta Corte.

Quanto às demais questões – a impossibilidade de progressão funcional de servidor do magistério não efetivo e impossibilidade de cumulação dos benefícios previstos nas Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010 —, não restaram preenchidos os requisitos autorizadores da admissibilidade do IRDR.

Assim, objetivando preservar a uniformidade e estabilidade da jurisprudência desse Corte, assim como densificar as garantias fundamentais da isonomia, da segurança jurídica, do devido processo legal e da razoável duração do processo por meio da formação de precedente judicial qualificado, a Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletiva manifesta-se pela viabilidade parcial do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob a ótica da uniformização da jurisprudência

Belém, data registrada no sistema.

(...)

Destaca-se a partir disto que o Presidente do Tribunal de Justiça apenas reconheceu o referido incidente sobre a questão da prescrição do direito de agir. Entretanto, sem determinar de forma expressa a suspensão dos processos relacionados.

Além disso, a partir da distribuição do feito, a relatora Des. Maria Elvina Gemaque tão somente realizou o recebimento dos autos no dia 18/01/2025 e determinou somente a intimação das partes do processo de referência de nº 0852286-22.2023.8.14.0301 para se manifestarem sobre a instauração do IRDR.

Ante a ausência de determinação expressa de suspensão das demandas relacionadas, por hora, não deixo de realizar o sobrestamento do feito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno do tribunal.

Nesse sentido, o art. 133, inciso XI do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar ou dar provimento ao recurso interposto para invocar jurisprudência dominante desta Egrégia Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso.

Portanto, da leitura do
art. 932, VI do CPC c/c art. 133, XI do Regimento Interno deste tribunal
, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

Cinge-se a controvérsia à manutenção ou reforma da Decisão Monocrática (Id nº 28627204)

que negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora agravante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de progressão funcional horizontal e pagamento de valores retroativos.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se essencialmente na distinção entre a estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT e a efetividade exigida pelo art. 37, II, da CF/88, aplicando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário Com Agravo (ARE) 1.306.505 que gerou o Tema 1.157 de Repercussão Geral. Concluiu-se que a progressão funcional, por ser vantagem inerente à carreira, é devida apenas aos servidores efetivos, condição não ostentada pela agravante, admitida em 1980 sem concurso público.

Tema 1.157/STF:
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609

A agravante argumenta que o Tema 1.157 não se aplicaria ao caso, pois pleiteia direito adquirido sob a égide da Lei nº 5.351/86, anterior à CF/88 e ao novo PCCR (Lei nº 7.442/2010), e que a referida lei antiga exigia apenas "efetivo exercício", não a aprovação em concurso.

Sem razão a agravante.

Conforme corretamente exposto na decisão monocrática, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, embora garanta a permanência do servidor no cargo para o qual foi admitido, não o equipara ao servidor efetivo, cuja investidura depende de aprovação em concurso público (art. 37, II, CF/88). A efetividade é pressuposto para a integração na carreira e para o gozo das vantagens a ela inerentes, como as promoções e progressões funcionais.

A progressão funcional horizontal, tal como prevista na Lei nº 5.351/1986, é um instituto de desenvolvimento na carreira do magistério. Ainda que a lei anterior não fizesse menção expressa à necessidade de concurso (pois anterior à CF/88), a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, à luz da Constituição vigente e da jurisprudência consolidada do STF, leva à conclusão de que as vantagens de carreira são restritas aos servidores efetivos.

A
ratio decidendi
(fundamento determinante) do Tema 1.157 do STF

é precisamente essa distinção: a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não confere direito à efetividade e, por conseguinte, não outorga acesso a benefícios próprios da carreira, como o reenquadramento em novos planos ou, por extensão lógica, a progressão funcional em qualquer plano de carreira estruturado para servidores efetivos, seja ele anterior ou posterior à CF/88. Permitir a progressão à servidora não efetiva, mesmo sob a lei antiga, equivaleria a inseri-la indevidamente em uma estrutura de carreira para a qual não preencheu o requisito constitucional de ingresso (concurso público).

A alegação de que a Lei 5.351/86 exigia apenas "efetivo exercício"

não socorre a agravante. O termo "efetivo exercício" na legislação infraconstitucional deve ser interpretado em harmonia com a ordem constitucional superveniente. Após 1988, o acesso a cargos e carreiras públicas efetivas se dá exclusivamente por concurso. Manter a progressão para servidores não efetivos, mesmo sob a lei antiga, seria perpetuar uma situação incompatível com o art. 37, II, da CF/88.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se posicionou em conformidade com o entendimento do STF, negando progressão funcional a servidores estáveis pelo art. 19 do ADCT, como demonstram os precedentes citados na própria decisão monocrática. Os acórdãos trazidos pela agravante não infirmam essa conclusão, pois ou tratam de situações distintas ou representam entendimento superado pela tese vinculante do STF.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. SERVIDORA ESTÁVEL SEM CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de proventos, por reconhecer a prescrição do fundo de direito. A autora, servidora aposentada, sustenta que deveria ter sido enquadrada na Referência IX da carreira do magistério, com proventos majorados em 31,5%, em razão do tempo de serviço e da progressão funcional prevista em legislação estadual.

2. O recurso. A autora alega que não houve negativa expressa da Administração quanto ao direito à progressão, o que afastaria a prescrição do fundo de direito. Sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a progressão horizontal até a aposentadoria. Requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição do fundo de direito quanto à revisão dos proventos; e (ii) saber se servidora estável, admitida sem concurso público, tem direito à progressão funcional com base em legislação anterior à Constituição de 1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Súmula 85 do STJ admite a prescrição apenas das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação em hipóteses de trato sucessivo, o que afastaria a prescrição do fundo de direito.

5. Contudo, a autora não demonstrou ter sido efetivada por concurso público. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere a efetividade necessária ao gozo de progressões funcionais, conforme fixado pelo STF no Tema 1157.

6. A jurisprudência do STF veda o reenquadramento em planos de cargos e salários de servidores não concursados, ainda que estáveis, por ausência de direito à efetividade. Assim, não há direito à progressão funcional, nem ao reajuste pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Tese de julgamento:

"1. O servidor público estável, admitido sem concurso público antes da CF/1988, não tem direito à progressão funcional prevista em planos de cargos e salários.

2. A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se equipara à efetividade para fins de promoção funcional."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856801-03.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )

(grifo)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL NÃO EFETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E REENQUADRAMENTO EM PLANO DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARCIAL. AGRAVO DA SERVIDORA DESPROVIDO. AGRAVO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidora estadual contra decisão que negou provimento ao pedido de revisão de seu enquadramento funcional e progressões horizontais não concedidas pela Administração Pública, com fundamento na ausência de efetividade no cargo, sendo sua nomeação anterior a 1988 e sem aprovação em concurso público. Agravo interno também interposto pelo Estado do Pará, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público estável não efetivo, beneficiado pelo art. 19 do ADCT, tem direito à progressão funcional horizontal e ao reenquadramento em plano de carreira; (ii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do trabalho adicional em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere ao servidor o direito à efetividade, sendo esta indispensável para fruição de vantagens funcionais como a progressão horizontal e o reenquadramento em planos de cargos e carreiras.

4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1175, veda o reenquadramento de servidor estável não efetivo em novo plano de carreira, por ausência de concurso público e em respeito ao art. 37, II, da CF/88.

5. A servidora, embora nomeada desde 1986, não comprovou ter ingressado no cargo mediante concurso público, nem preencheu os requisitos objetivos para a progressão funcional, recaindo sobre ela o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e locais distingue estabilidade de efetividade, reservando benefícios como gratificações e progressões apenas aos servidores efetivos.

7. Quanto ao agravo do Estado do Pará, a atuação processual adicional de sua representação jurídica em sede recursal, aliada à complexidade da matéria e ao valor significativo da causa, justifica a majoração dos honorários advocatícios.

8. A majoração para 20% revela-se desproporcional, sendo razoável a elevação de 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno da autora desprovido. Agravo interno do Estado do Pará parcialmente provido.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, art. 85, §11 e art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1175 (RE nº 590.829, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 30.10.2014); STF, RE nº 1.286.380, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 29.03.2022; TJPA, Recurso Inominado Cível nº 0870091-56.2021.8.14.0301, Rel. João Batista Lopes do Nascimento; TJPE, Apelação Cível nº 0000228-12.2017.8.17.2400, Rel. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 28.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0016802-79.2014.811.0041, Rel. Alexandre Elias Filho, j. 17.05.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0876116-17.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025 ) (grifo)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA APOSENTADA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. VÍNCULO REGIDO PELO ART. 19 DO ADCT. APLICAÇÃO DO TEMA 1.157 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por servidora pública aposentada, admitida sem concurso em 1975, contra decisão monocrática que negou pedido de reconhecimento de direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com pagamento de retroativos. A agravante sustenta direito adquirido com base na legislação estadual e invoca decadência administrativa, prescrição apenas quinquenal (trato sucessivo) e inaplicabilidade do Tema 1.157 do STF ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de progressão funcional a servidora admitida sem concurso antes da CF/1988 e aposentada com base na estabilidade do art. 19 do ADCT; (ii) estabelecer se o direito à progressão funcional constitui direito adquirido; e (iii) determinar se a decadência administrativa e a prescrição quinquenal afastam os óbices constitucionais à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505/AC), firma tese no sentido de que é vedado o reenquadramento ou progressão funcional de servidores admitidos sem concurso público antes da CF/1988, ainda que estáveis pelo art. 19 do ADCT, por ausência de efetividade no vínculo.

4. A distinção entre estabilidade e efetividade é essencial: apenas servidores efetivos, aprovados em concurso público, fazem jus a vantagens funcionais como progressões e promoções.

5. A existência de direito adquirido é afastada pela jurisprudência do STF e STJ, que não reconhecem direito adquirido a regime jurídico ou a vantagens funcionais fundadas em vínculo sem concurso.

6. A decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/1999) e a prescrição parcial de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ) não têm o condão de convalidar atos ou pleitos que afrontam preceito constitucional expresso, como o ingresso sem concurso em cargo efetivo.

7. A aposentadoria da servidora, embora legítima sob o prisma da estabilidade excepcional, não gera efeitos funcionais plenos, como progressões na carreira, por ausência de amparo legal e constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de concurso público inviabiliza a concessão de progressão funcional a servidor estável pelo art. 19 do ADCT, por ausência de efetividade no cargo.

2. Não há direito adquirido a progressões funcionais quando o vínculo funcional não preenche os requisitos constitucionais.

3. A decadência administrativa e a prescrição de trato sucessivo não legitimam a concessão de vantagens funcionais vedadas pelo ordenamento constitucional.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; ADCT, art. 19; Lei nº 5.351/1986 (Estado do Pará), arts. 6º, 7º, 8º e 18; Decreto nº 4.714/1987; Lei nº 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12.02.2021 (Tema 1.157 da Repercussão Geral); STF, ARE 981.424 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.12.2018, DJe 13.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.598.310/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848940-63.2023.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025) (grifo)

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO A CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora aposentada, admitida em 1989 sem concurso público, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de valores decorrentes de progressão horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público), sob alegação de violação ao princípio da isonomia entre servidores efetivos e temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de recebimento de valores referentes à progressão horizontal; (ii) estabelecer se é possível estender a servidor admitido sem concurso público as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo efetivo previstas na Lei Estadual nº 5.351/1986.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O não implemento da progressão horizontal configura ato omissivo e relação de trato sucessivo, inexistindo prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85/STJ, que limita a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

4. A Lei Estadual nº 5.351/1986 exige aprovação prévia em concurso público para ingresso na carreira do Magistério Público Estadual e aquisição da efetividade, requisito indispensável para progressão funcional.

5. O servidor temporário, cuja nomeação não foi precedida de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não ostenta efetividade, razão pela qual não poderá ingressar na carreira, ainda que no nível inicial; consequentemente, não poderá progredir funcionalmente, bem como não poderá perceber quaisquer vantagens inerentes ao cargo efetivo.

6. Segundo a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.306.505/AC (Tema 1.157), do catálogo da repercussão geral, inexiste direito ao (re)enquadramento em plano de cargos, carreiras e remuneração para servidores admitidos sem concurso público, ainda que sejam beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da CF/88.

7. Colhe-se, ainda, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento firmado recentemente no julgamento do RE nº 1.500.990 RG (Tema 1.344), no sentido de ser vedado proceder à equiparação, valendo-se do princípio da isonomia, entre o regime de contratações temporárias e o regime aplicável aos servidores efetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão da Administração Pública quanto à progressão horizontal configura relação de trato sucessivo, prescrevendo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, inexistindo prescrição do fundo de direito.

2. É vedada a extensão de vantagens privativas de cargo efetivo a servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiário da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

3. É vedado proceder à equiparação, valendo-se do princípio da isonomia, entre o regime de contratações temporárias e o regime aplicável aos servidores efetivos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826871-03.2024.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 ) (grifo)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível de servidora admitida no magistério do Estado do Pará sem concurso público. A recorrente postulava o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal, com enquadramento na referência "L" e acréscimo remuneratório de 37%, nos termos das Leis Estaduais nº 5.351/86 e nº 7.442/10 e do Decreto Estadual nº 4.714/87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se servidor admitido sem concurso público pode ter direito à progressão funcional prevista para servidores efetivos, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 37, II, da Constituição Federal veda a investidura em cargo ou emprego público sem prévia aprovação em concurso público, impedindo a concessão de benefícios inerentes a servidores efetivos, como a progressão funcional.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral (ARE 1306505), estabelece que servidores admitidos sem concurso público antes da Constituição de 1988, ainda que estáveis por força do artigo 19 do ADCT, não têm direito ao reenquadramento em planos de carreira criados para servidores efetivos.

5. A recorrente não demonstrou a existência de ato normativo ou administrativo que lhe conferisse direito subjetivo à progressão funcional nas condições pretendidas, sendo inviável alegação de direito adquirido com base em concessões anteriores.

6. O argumento de que a referência funcional constava em contracheques anteriores não altera a sua condição jurídica de servidora não efetiva, não ensejando direito à progressão funcional.

7. Diante da ausência de fundamento jurídico para o pleito, mantém-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Servidor admitido sem concurso público não tem direito à progressão funcional prevista para servidores efetivos, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal.

2. O reconhecimento da estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não confere ao servidor o direito à progressão funcional nem à incorporação à carreira.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1306505 (Tema 1.157 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 28.03.2022; STF, ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014; STF, AR 2431 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 07.10.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858045-35.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025) (grifo)

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à tese vinculante do STF e à jurisprudência pacífica sobre o tema. Os argumentos trazidos no Agravo Interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para manter a Decisão Monocrática proferida por seus próprios termos, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 12% (doze por cento) sobre o sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil. Mas suspendendo por ora a cobrança, em razão do deferimento da gratuidade

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

Publique-se e intime-se.

A Secretaria para as providencias de praxe.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 27/11/2025